Tribunal: TJSP
Processo: 1006346-20.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Recurso do embargante.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - matérias de

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Recurso do embargante.

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - matérias de direito – preliminar afastada.

EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – cédula de crédito bancário – art. 28 da Lei 10.931/04 e art. 784, XII do CPC – título executivo – valor, vencimento e encargos previstos que garantem certeza, liquidez e exigibilidade, ante o incontroverso inadimplemento – demonstrativo do débito apresentado – informações não impugnadas – novação - cédula de crédito bancário emitida em operação de empréstimo destinada a quitar operações de crédito contratadas anteriormente - avença que não consubstancia mera renegociação, aditamento, alteração de valores de parcelas ou dilação de prazos relativos aos negócios anteriores, porque, com o intuito de novar, estabeleceu negócio jurídico autônomo e eficaz, a afastar a aplicação da súmula no 286 do STJ e, portanto, o questionamento das operações bancárias anteriores – a não exibição de contratos anteriores que deram origem à dívida novada não retira a liquidez e certeza do título - execução devidamente aparelhada em título executivo extrajudicial, revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade - artigo 28, da lei no 10.931/2004 e súmula 14 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – recurso não provido.

JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovado que houve abusividade no caso concreto - ausência de demonstração de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior à taxa média de mercado - recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados - instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros - aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal - pactuação expressa da capitalização de juros - informação suficiente para indicar a capitalização de juros, nos termos do entendimento da Corte Superior - precedente do STJ - recurso não provido.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ausência de previsão contratual atraso no pagamento que enseja a cobrança de encargos legais regularidade - sentença mantida - recurso não provido.

DISPOSITIVO – honorários recursais - recurso não provido.